Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO. INVIÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AGRESSÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO DE INTIMIDAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1. Incabível a condenação pela contravenção penal de vias de fato, diante da insuficiência de provas da suposta agressão sofrida pela vítima, que esclareceu em juízo que o ex-companheiro chegou a pegar em seu pescoço, mas não apertou, momento em que se defendeu e jogou-o ao chão.

2. Quanto ao crime de ameaça, a vítima narrou que o réu disse que iria matá-la e, logo em seguida, pegou em seu pescoço, o que evidencia que não houve o dolo específico de intimidar prometendo mal futuro, mas sim o anúncio pelo réu do que faria, imediatamente, em seguida, que seria tentar ofender a integridade física da vítima, pegando em seu pescoço para enforcá-la. As palavras proferidas pelo réu, sem dolo de intimidar, não é conduta punível na esfera penal, impondo a sua absolvição por atipicidade da conduta.

3. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa provido.